Tribunal: TJES
Processo: 5005979-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5005979-26.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:

HELENA FERREIRA

EMBARGAD
A
:

LOJAS RIACHUELO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
CONTRADIÇÃO
.

MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 14239240.

Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id.
14239240
) opostos pel
a

autor
a
em face d
o

A
córdão
de
Id. 14189379,
o qual negou provimento ao recurso inominado que anteriormente interpôs
.

Nos termos do embargante, houve contradição no
decisum,
que teria
julgado de forma contraditória em relação a taxa de juros
.

O presente recurso de Embargos de Declaração não merece provimento, uma vez que não se vislumbram as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito, com a alteração do julgado, o que não se admite por esta via recursal

A contradição apontada pela parte embargante não está presente no acórdão, pois a decisão se baseou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, onde a abusividade é manifesta e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.
Com efeito, a
decisão desta Turma Recursal concluiu, de forma devidamente fundamentada, que a taxa de juros aplicada no contrato não se enquadra nessa excepcionalidade, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

P
elo exposto,
a conclusão é
que
a
embargante, a pretexto de apontar
vícios
, busca,
em
verdade, rediscutir matéria que já foi devidamente enfrentada e decidida de forma fundamentada pela Turma Julgadora, ainda que de forma contrária as s
uas pretensões
,
enquanto
os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, tampouco constituem instrumento adequado para manifestação de inconformismo com o conteúdo do julgado.

Por esses motivos,
voto pela rejeição
d
os presentes Embargos
Declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
guerreado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)